Tribunal: STF
Processo: Rcl 88319
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Reclamação. amici curiae. Entidades investidas de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência da intervenção. Pedido deferido.

Decisão

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Sindjus/RS, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio grande do Sul – Simpe/RS, o Sindicato dos Oficiais de Controle Externo do Tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Sul – Sindtce/RS e o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul — Sindpers/RS, em petição conjunta, requerem sua admissão no feito como amici curiae.
Como é sabido, admite-se a intervenção do amicus curiae quando — a juízo do Relator, por decisão irrecorrível — verificar-se a presença dos requisitos da relevância da matéria, da especificidade do tema objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia, bem como da representatividade adequada dos postulantes (CPC, art. 138).
Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.
Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas das entidades sindicais requerentes e o objeto da controvérsia constitucional.
Soma-se a esses atributos a inequívoca aptidão dos sindicatos funcionais solicitantes para contribuir com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.
Defiro, portanto, os pedidos de ingresso do Sindjus/RS, do Simpe/RS, do Sindtce/RS e do Sindpers/RS, na qualidade de amicus curiae.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente